Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS ATRASADOS DE ÁGUA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELOS DÉBITOS EXISTENTES ATÉ A ASSINATURA DO CONTRATO E DOS CESSIONÁRIOS POR AQUELES DECORRENTES DE PERÍODO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade pelo pagamento dos débitos atrasados de água.
2. No caso, é incontroverso que o autor/apelado cedeu aos réus/apelantes os direitos referentes ao imóvel. A avença foi formalizada por instrumento particular firmado em 05/12/2016.
3. O referido instrumento prevê, em sua cláusula terceira, que os cessionários, a partir do recebimento do imóvel, ficam sub-rogados em todas as taxas, ônus, impostos, custas, prestações, emolumentos e demais despesas com escrituração, registros, averbações, transferências, certidões negativas e outras que incidam ou venham a incidir sobre o bem, mesmo que lançadas e/ou cobradas em nome do cedente. A cláusula quarta dispõe que o imóvel será entregue aos cessionários livre e desembaraçado de quaisquer ônus judiciais e/ou extrajudiciais, em dia com todas as taxas, impostos, custas, prestações, emolumentos, condomínio, inclusive taxas de água, luz, gás e IPTU até a data da assinatura do instrumento.
4. Ao contrário do afirmado na sentença, as referidas cláusulas não são contraditórias. Interpretação sistemática permite concluir que os débitos anteriores à assinatura do contrato são de responsabilidade do cedente e que os posteriores são de responsabilidade dos cessionários, mesmo que lançados e/ou cobrados em nome do cedente.
5. Logo, os débitos constantes da declaração emitida pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB referentes ao período anterior a dezembro de 2016 são de responsabilidade do autor/apelado (cedente). Deve ser decotada da sentença a condenação dos réus/apelantes a pagarem metade dos valores devidos à CAESB até novembro de 2016.
6. Como os réus/apelantes não comprovaram o pagamento da multa por ligação clandestina de água, correta a sentença que julgou improcedente o pedido revisional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redimensionados.